Tribunal: TJMT
Processo: 1040036-44.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040036-44.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SANTOS E SILVA - CPF: 044.024.411-02 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SANTOS E SILVA - CPF: 044.024.411-02 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de comprovação idônea de residência no endereço informado na inicial, em ação anulatória de multa de trânsito, na qual o autor alegava ausência de notificação da infração. Após intimação, o autor apresentou fatura de cartão de crédito e, posteriormente, em embargos de declaração, juntou outros documentos comprobatórios de seu domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para comprovar seu domicílio e afastar a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de fatura de cartão de crédito em nome do autor, contendo o endereço informado na inicial, constitui meio idôneo de prova de domicílio.

A juntada posterior de fatura de serviço em nome de familiar direto e de registro funcional oficial, ambos corroborando o mesmo endereço, reforça a comprovação do domicílio, sem inovação do pedido ou alteração dos fundamentos da demanda.

Documentos oficiais provenientes do DETRAN e SENATRAN, embora não autônomos para comprovação de residência, corroboram a veracidade do endereço informado.

Os princípios da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4º) e da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) recomendam a superação de irregularidades formais que não comprometam o direito material, devendo-se privilegiar a continuidade do processo.

O conjunto probatório constante dos autos afasta a dúvida razoável quanto à comprovação de domicílio, sendo inadequada a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentos bancários, contas de consumo em nome de familiar direto e registros oficiais convergentes constitui meio idôneo de comprovação de domicílio nos Juizados Especiais Cíveis.

A primazia da decisão de mérito e a instrumentalidade das formas autorizam a continuidade do processo quando suprida, de maneira adequada, a exigência de prova de domicílio.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 4º, 277 e 320.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Gabriel Augusto Santos e Silva contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea de residência no endereço indicado na petição inicial.

O autor ajuizou ação anulatória de multa de trânsito, alegando não ter sido notificado da infração que deu origem ao Auto de Infração nº T000223597, pleiteando a declaração de sua nulidade.

Intimado para comprovar seu endereço, o autor juntou fatura de cartão de crédito em seu nome.

Após a prolação da sentença de extinção, apresentou, em sede de embargos de declaração, documentos complementares que reforçaram a comprovação da residência alegada.

Em suas razões recursais, sustenta que os documentos apresentados são suficientes para a demonstração do domicílio, requerendo a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

A controvérsia posta no presente recurso inominado consiste em verificar se o autor comprovou de maneira idônea e suficiente seu domicílio no endereço informado na petição inicial, afastando-se, assim, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Analisando a sequência processual, verifica-se que, inicialmente, o autor não acostou prova robusta de residência na petição inicial. Entretanto, quando intimado para regularizar a inicial, o recorrente apresentou fatura de cartão de crédito em seu nome (ID 274996419), contendo o endereço informado, demonstrando seu domicílio.

Apesar da juntada do documento, o juízo de origem entendeu que a prova seria insuficiente e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Posteriormente, na interposição dos embargos de declaração, o autor juntou documentos complementares: uma fatura de serviço de internet emitida pela empresa COSMO TELECOM LTDA., em nome de sua mãe,
Erocilda
dos Santos (ID 274996418), e o registro funcional junto à OAB/MT (ID 274996421), ambos confirmando o mesmo endereço informado.

Embora os embargos de declaração não se destinem à produção de provas, é certo que os documentos apresentados serviram para corroborar a comprovação já existente nos autos, sem inovação do pedido ou alteração dos fundamentos da ação.

Importante salientar que os documentos constantes dos autos, provenientes do DETRAN e do SENATRAN, como a notificação de penalidade e o licenciamento do veículo, indicam o mesmo endereço alegado pelo autor.

Ainda que tais documentos, por si sós, não sirvam como comprovação autônoma de domicílio — pois também são objeto de questionamento nesta demanda —, servem como elementos de corroboração da regularidade do endereço informado, reforçando a coerência e a verossimilhança das demais provas apresentadas.

No plano jurídico, admite-se que, para a comprovação de residência, são válidos documentos como contas de consumo em nome de familiares diretos, documentos bancários e registros oficiais, desde que convergentes e consistentes.

O artigo 320 do Código de Processo Civil impõe o dever de instrução mínima da inicial e, aliado aos princípios da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC) e da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), recomenda-se a interpretação favorável à continuidade do processo sempre que suprida a dúvida sobre os requisitos iniciais.

Diante do conjunto de provas apresentadas, que apontam de maneira coerente o domicílio do autor, revela-se inadequada a extinção do feito sem resolução de mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção do feito sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento da ação anulatória de multa de trânsito.

Sem custas, diante do resultado do recurso, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025